Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AR NÃO ANEXADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor/recorrido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, pois, após decretar a revelia da recorrente e presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, o magistrado “a quo” concluiu que houve divergência entre a avaliação do automóvel usado dado como parte do pagamento para abatimento no preço do carro novo e o valor efetivamente abatido e comprovado na nota fiscal anexada aos autos.
3. Requer a anulação da sentença e de todos os atos posteriores à citação ao argumento de que não existiu citação válida. Alega que embora o documento constante do ID. 23090077 informe a entrega do objeto, não há nos autos aviso de recebimento validando o ato. Sustenta que o documento não comprova que a recorrente tenha recebido a carta de citação, pois se trata de informação não oficial, meramente informativa para rastrear correspondências, extraída do site dos correios. Defende que, ausente o AR, não há como comprovar o local de entrega da correspondência nem a pessoa que recebeu a carta, portanto a citação deveria ser considerada inválida e, se o caso, reiterada. Contrarrazões apresentadas ID. 23090101.
4. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.
5. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
6. No caso, não há demonstração de que a recorrente tenha sido regularmente citada. Com efeito, o documento dos correios ID. 23090077 aponta apenas que a carta foi entregue em seu endereço, porém não foi anexado ao aviso de recebimento da correspondência.
7. Em observância aos postulados da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, mostra-se necessário anular a sentença, bem como todos os atos posteriores à citação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova designação de audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).